Tribunal: STF
Processo: HC 194679
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1522191-62.2020.8.26.0228, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o crime do artigo 155, § 4º, incisos III e IV (furto qualificado mediante emprego de chave falsa e concurso de pessoas), combinado com o 14, inciso II (forma tentada), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a conteúdo de investigações policiais. Ressaltou tratar-se de reincidente específico, cumprindo pena, à época dos fatos, no regime aberto. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Teve como insuficiente imposição de cautelar diversa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu a ordem no habeas corpus nº 628.036/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Afirma não se tratar de crime cometido com grave ameaça ou violência. Sublinha não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Realça adequada cautelar diversa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 4 de dezembro de 2020, não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, assentou a periculosidade do paciente. Ao fazê-lo, destacou estar comprovada a reincidência. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator